Tribunal: TJPA
Processo: 0806135-33.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806135-33.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: MAIRA COLARES CORREA DA COSTA, STEPHANY DO SOCORRO FERREIRA CHAVES, MARIA JOSE GUERRA FERREIRA

PACIENTE: ORLANDO AMORIM DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO RECHAÇADA – NÃO CONSTATAÇÃO DA ORDEM COMO MANEJO DE SUCEDÂNEO RECURSAL – CONHECIMENTO DO WRIT – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO ESTADO DE PROVER OS CUIDADOS DO PACIENTE – ART. 318, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO PEDIDO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS, DADA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TÍTULO CONSTRITOR HÁBIL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Pleito de concessão de prisão domiciliar

2.
Preliminar Ministerial de não conhecimento da ordem sob alegação da mesma como sucedâneo recursal rechaçada, posto que veicula-se no writ pedido originário referente à liberdade do paciente completamente adequado à via eleita.

Writ conhecido.

3.
Não comprovação pela impetrante a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único).

4.
Quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, restou-se impossibilitado de ser efetuada a análise da questão, posto que não consta nenhum título constritor apto a demonstrar (in) existência dos requisitos do art. 312 do CPP.

PRECEDENTE.

PRELIMINAR MINISTERIAL RECHAÇADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
RECHAÇAR A PRELIMINAR MINISTERIAL LEVANTADA
e
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar.

Paciente: Orlando Amorim da Silva.

Impetrante: Maira Colares Correa da Costa.

Impetrado: Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº: 0806135-33.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Maira Colares Correa da Costa
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Orlando Amorim da Silva
como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA
.

Aduz a impetrante que o paciente
está cumprindo execução da pena em regime semiaberto na Colônia Penal Agrícola de Santa Izabel (CPASI), sendo que, na última visita carcerária que teve de sua procuradora, em 17/03/2020, o paciente informou que estava passando excessiva e frequentemente mal, e que seus medicamentos estavam em falta, de modo a lhe causar muitas dores de cabeça, tontura, formigamento nos membros inferiores e até mesmo confusões mentais (falar coisas desconexas).

Afirma que no relatório sobre condições de saúde e avaliação médica, de 24 de abril de 2020, produzido pela coordenação de saúde prisional da colônia onde o Sr. Orlando cumpre a pena, atestou-se que o paciente possui diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica. Por este motivo, ainda no processo de execução de nº 0003335- 37.2014.8.14.0045, que tramita pela Vara De Execução De Pena Privativa De Liberdade Em Meio Fechado E Semiaberto De Belém, o apenado requereu prisão domiciliar a fim de resguardar sua saúde e vida, visto ser duplamente do grupo de risco da covid-19, o que fora indeferido.

Pugna pela concessão de prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas da prisão em favor do paciente.

Requer liminarmente a concessão de prisão domiciliar ou outras medidas cautelares diversas.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3239653
), e no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Informações prestadas no Id. nº
3268043.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 3212457) se pronunciou preliminarmente pelo não conhecimento da ordem sob afirmação de manejo como sucedâneo recursal e retificação do painel do PJE, para que conste o nome de ORLANDO AMORIM DA SILVA, como PACIENTE. No mérito, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

no sentido de ver concedida prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Preliminarmente, com relação à alegação da Douta Procuradoria de manejo da presente ordem como sucedâneo recursal apto a ensejar seu não conhecimento, tenho que não merece subsistir.

Ora, não veicula a impetrante o writ como meio recursal de decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar, mas sim pugna neste remédio constitucional o próprio pedido, ou seja, de modo originário, perfeitamente cabível e adequado à via eleita.

Rechaça-se, pois a presente preliminar.

No que tange ao pedido de
retificação do painel do PJE, para que conste o nome de ORLANDO AMORIM DA SILVA, como PACIENTE, também descabido, posto que já consta o mesmo nos presentes autos eletrônicos.

Passa-se a analisar o mérito do feito.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal a ser sanado na presente via estreita.

Primeiro, com relação a situação de pandemia viral que estamos vivenciando, cediço que o Juízo da Execução Penal, em conjunto com a SEAP – Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, tomaram e estão tomando todas as medidas necessárias, face a situação excepcional, vivenciada em decorrência do COVID –19.

Dentre as quais, foi expedida a Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA, a saber:

“
Portaria nº 309/2020-GAB/SEAP/PA:

Art. 1º - Suspender todas as visitas de familiares nas Unidades Prisionais da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, por 30 (trinta) dias, a contar do dia 21 de março de 2020, prorrogável pelo mesmo período, haja vista a necessidade de preservação da incolumidade de servidores, pessoas privadas de liberdade e visitantes, bem com a manutenção das demais rotinas que envolvem o funcionamento dos estabelecimentos prisionais.

Art. 2º - Determinar aos Diretores das Unidades Prisionais que realizem, em conjunto com os profissionais de saúde, atividades de sensibilização junto aos servidores e população carcerária, para a adoção de ações preventivas quanto a contaminação pelo novo coronavírus – CoVid 19, informando à massa privada de liberdade sobre as razões da presente Portaria.

Art. 3º - Determinar que qualquer anormalidade envolvendo a contaminação com o coronavírus nas Unidades Penitenciárias, dos prédios Sede e Santo Antônio, seja imediatamente comunicada a esta SEAP/PA, por intermédio do e-mail: seappacovid19@gmail.com, para a adoção de providências junto à Secretaria de Saúde.

Art. 4º - Suspender, por 30 (trinta) dias, prorrogável pelo mesmo período, a saída de custodiados para trabalho extramuros (convênios, projetos da SEAP e trabalho externo), excetuando-se os convênios de utilização de mão de obra prisional firmados com o objetivo de limpeza de bueiros e canais da região metropolitana de Belém, em virtude do estado de emergência declarado pelo Governador do Estado do Pará(Decreto nº 607, 16 de março de 2020 – DOE nº 34.143, p. 04).

Art. 5º - Manter a instauração e instrução dos Procedimentos Disciplinares Penitenciários.

Art. 6º - Requerer à VEP a suspensão das saídas temporárias dos custodiados beneficiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extramuros.

Como se pode observar, as autoridades públicas estão auferindo empenho em neutralizar os riscos epidemiológicos nas casas penais, empenhando o Estado na batalha frente ao vírus.

Especificamente com relação ao pedido de concessão de prisão domiciliar, em razão do paciente estar acometido de diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, não restou devidamente comprovando pela impetrante a impossibilidade de o Estado prover os cuidados adequados ao paciente (art. 318, parágrafo único), no que deve ser rechaçado o pleito principal do writ.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOENÇA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. Inviável a substituição da cautela extrema por prisão domiciliar, quanto não comprovado que o paciente ostente estado de saúde de debilidade extrema e não demonstrada a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJ-GO - HC: 01466691320208090000, Relator: LEANDRO CRISPIM, Data de Julgamento: 09/05/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 09/05/2020)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, resto-me impossibilitado de efetuar a análise da questão, posto que não consta nenhum título constritor apto a demonstrar (in) existência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
REJEITO
as alegações preliminares aventadas pela Douta Procuradoria e
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 07 de julho de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 10/07/2020